Tribunal: STF
Processo: HC 53626
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
Habeas  corpus. Crime de falsidade ideológica. Condenação.
Nulidades processuais desprezadas. II. Revelia decretada em
conformidade com as certidões exaradas no processo. A fé do oficial
perdura até prova convincente em contrário, a qual não foi feita nem
cabe na via do writ. III. Pedido de habeas corpus indeferido.